Tribunal: STF
Processo: ARE 1545305
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 12):



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (FUNDEINFRA). LEGALIDADE E FACULTATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Controle e Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, referente à exigibilidade da contribuição ao FUNDEINFRA, alegando-se violação dos princípios da anterioridade nonagesimal, legalidade e não cumulatividade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contribuição ao FUNDEINFRA possui natureza tributária, sujeitando-se ao princípio da anterioridade nonagesimal; e (ii) a exigibilidade dessa contribuição infringe os princípios constitucionais tributários. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A contribuição ao FUNDEINFRA, instituída pelas Leis Estaduais n.º 21.670/2022 e 21.671/2022, não possui natureza compulsória, sendo facultativa e condicionante à fruição de benefícios fiscais. 4. A exigência de contribuição como condição para acessar um regime tributário mais favorável não implica majoração de tributo, afastando-se, portanto, a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A contribuição ao FUNDEINFRA é facultativa e condicionante à obtenção de benefício fiscal, não se tratando de tributo compulsório. 2. A regra da anterioridade nonagesimal não se aplica à contribuição ao FUNDEINFRA, uma vez que não há majoração de tributo." 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, 'c'; CTN, art. 3º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n.º 7.363, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.04.2024.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, CLÁUDIO JOÃO GORGEN, 3B GORGEN AGRONEGÓCIOS LTDA e BRUNO JOÃO GORGEN apontam violação ao art. 150, I e III, ‘c’, da Constituição Federal. Alegam que houve a instituição de nova condicionante à manutenção de isenção de ICMS a que faziam jus, o que implicou redução indireta do benefício fiscal de forma imediata, sem respeitar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal. Também argumentam que houve violação ao princípio da legalidade tributária, pois a contribuição foi instituída por meio de decreto, enquanto o art. 146, III, ‘a’, da Constituição Federal dispõe que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob o fundamento de deficiência formal na indicação do dispositivo que o autoriza dentre as hipóteses previstas no art. 102, III, da Constituição Federal (Doc. 23).



    No agravo, a parte agravante confrontou o óbice suscitado (Doc. 25).



    É o relatório. Decido.



    Razão não assiste aos agravantes.



    No caso concreto, com base na legislação infraconstitucional e local, a partir da análise dos fatos e provas constantes dos autos, o Tribunal de origem decidiu que a contribuição ao FUNDEINFRA possui natureza facultativa, atuando como requisito para que os contribuintes tenham acesso a incentivos e benefícios fiscais, de modo que, desprovida de caráter compulsório, não se reveste da natureza jurídica de tributo, não lhe sendo, por conseguinte, aplicáveis as garantias inerentes à espécie tributária, consagradas na ordem constitucional.



    Das razões do acórdão recorrido extrai-se o seguinte (Doc. 12, fls. 27-



    “O Fundo Estadual de Infraestrutura (FUNDEINFRA), instituído pelas Leis Estaduais n.º 21.670 e 21.671, de 06 de dezembro de 2022, vigentes a partir de 01 de janeiro de 2023, apresenta natureza orçamentária e autonomia administrativa, contábil e financeira, para a captação de recursos destinados ao desenvolvimento econômico do Estado de Goiás, sem prejuízo das dotações consignadas em outros fundos e entidades com a mesma finalidade (artigo 1º da Lei Estadual n.º 21.670/2022), vide:



    (...)



    Estabeleceu-se que a fonte de receita do referido fundo se daria, dentre outras, por meio de contribuição, conforme regramento insculpido no artigo 5º, inciso I e parágrafo único, incisos I e II da Lei n.º 21.670/2022, que dispõe o seguinte:



    (...)



    Art. 5º – Constituem receitas do FUNDEINFRA: 



    I – contribuição exigida no âmbito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS como condição para: 



    a) a fruição de benefício ou incentivo fiscal; 



    b) o contribuinte que optar por regime especial que vise ao controle das saídas de produtos destinados ao exterior ou com o fim específico de exportação e à comprovação da efetiva exportação; e



    c) o imposto devido por substituição tributária pelas operações anteriores ser: 



    1. pago pelo contribuinte credenciado para tal fim por ocasião da saída subsequente; ou 



    2. apurado juntamente com aquele devido pela operação de saída própria do estabelecimento eleito substituto, o que resultará um só débito por período; 



    (...) 



    Parágrafo único. A contribuição referida no inciso I deste artigo pode ser cobrada: 



    I — em percentual não superior a 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor da operação com as mercadorias discriminadas na legislação do imposto; ou 



    II — por unidade de medida adotada na comercialização da mercadoria.



    Da leitura dos artigos acima, resta evidente que a hipótese de incidência é limitada ao critério material do ICMS, qual seja, a circulação de mercadorias. A base de cálculo prevista, por sua vez, pode ser tanto o valor da operação comercial de venda da mercadoria, quanto um valor por unidade de medida da mercadoria comercializada. 



    O texto normativo é claro ao estabelecer que esta exação possui caráter facultativo, atuando como requisito para que os contribuintes tenham acesso a incentivos e benefícios fiscais ou na hipótese de optarem por regime especial de controle de exportações ou ainda para casos específicos da cadeia de substituição tributária. 



    Sem equívoco, portanto, o legislador estadual entendeu por bem estabelecer o recolhimento da contribuição como espécie de condição – ou ingresso – para que o contribuinte acesse um novo arranjo tributário mais favorável. 



    À luz do preceituado no artigo 3º do Código Tributário Nacional, a contribuição em análise, desprovida de caráter compulsório, não se reveste da natureza jurídica de tributo, não lhe sendo, por conseguinte, aplicáveis as garantias inerentes à espécie tributária, consagradas na ordem constitucional. 



    Assim, a contribuição em exame é uma mera condicionante, dotada de facultatividade, não tendo a legislação estadual criado tributo.



    Nesse sentido, afigura-se constitucional e legítima a incidência imediata da contribuição, em razão da eficácia das leis estaduais que instituíram o FUNDEINFRA e do caráter facultativo da sua contribuição. 



    Outrossim, ao contrário do que foi alegado pelos apelantes, só o fato de a contribuição servir como condição para o usufruto de benefício fiscal não lhe retira o caráter de facultatividade, porquanto é livre ao contribuinte decidir acerca dos prós e contras da sua adesão. O que é compulsório é o tributo, não o benefício da sua redução nem eventual condição para o seu exercício.



    Considerando, deste modo, que a instituição da contribuição ao FUNDEINFRA apenas criou nova condição para a obtenção de benefício fiscal, sem implicar sua redução ou mesmo a majoração direta de tributo, não há que se falar no afastamento da incidência do FUNDEINFRA, nem na necessidade de observação da anterioridade nonagesimal.”



    Sobre o tema, em casos semelhantes que versam sobre a mesma contribuição ao FUNDEINFRA, esta CORTE tem decidido que a apreciação da matéria demandaria análise da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF.



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEINFRA. BENEFÍCIO FISCAL. NATUREZA DO TRIBUTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE 1.530.834/GO, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 6/3/2025).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - FUNDEINFRA. LEIS ESTADUAIS Nº 21.670/2022 E 21.671/2022. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1.525.959/GP, Primeira Turma, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 28/2/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA – FUNDEINFRA. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE 1.515.308/GO, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 28/2/2025)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente